Tribunal: TJES
Processo: 5012564-83.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012564-83.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: ELVIRA FERREIRA MAIA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012564-83.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MERCADOPAGO

RECORRIDO: : ELVIRA FERREIRA MAIA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO,

Sessão Virtual - 23 agosto de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MERCADOPAGO
em face da sentença proferida em ID
16546740
, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por ELVIRA FERREIRA MAIA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: a) DECLARAR inexistente o débito entre a autora e o réu, proveniente do empréstimo realizado e objeto dos autos; b) DETERMINAR que o requerido promova a exclusão do nome da requerente junto aos cadastros de proteção ao crédito pelo débito inexistente, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa diária de R$500,00, até o limite de R$20.000,00; c) CONDENAR o requerido no pagamento de R$7.000,00, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local;

Nos termos do recurso interposto, requer sejam julgados improcedentes os pedidos do autor.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença id
16546740
que:

“[...] Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito com indenização por danos morais, na qual a autora afirma ter realizado junto ao réu acordo para pagamento de débito. Alega que a dívida foi quitada em fevereiro/2022. Aduz que o requerido manteve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, além de insistir na realização de cobranças. [...].

É o quanto basta.

Após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Da análise dos autos, entendo que as alegações da autora são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas.

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Assim, bem observou o juiz sentenciante:

“[...]
A manutenção da negativação mesmo após o pagamento foi indevida, já que compete ao credor providenciar o cancelamento da anotação negativa do nome do devedor no cadastro de proteção ao crédito, diante do pagamento, sendo seu o ônus de corrigir os dados constantes em tais órgãos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 255.269/PR).
[...]”

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Com relação aos danos morais, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR
provimento, para manter incólume a r. sentença.

Condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)